Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012242-20.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), H. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), UDSON LUIS DA SILVA - CPF: 208.599.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE
JURISDIÇÃO
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA. LEI No 13.431/2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO HC 728.173/STJ. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de
jurisdição
suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 4a Vara Criminal da mesma comarca, nos autos da ação penal no 1007886-78.2022.8.11.0002, em que se apura a prática de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva (art. 217-A,
caput,
c/c
arts
. 226, II, e 71, do Código Penal). O
j
uízo criminal declinou da competência em favor da
v
ara especializada com base no art. 23 da Lei no 13.431/2017, enquanto o juízo especializado suscitou o conflito, sustentando que a distribuição da ação penal ocorreu após o marco fixado na modulação de efeitos do HC 728.173/STJ, de modo a atrair sua competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação penal por estupro de vulnerável contra criança, diante da modulação de efeitos do acórdão proferido no HC 728.173/STJ, que estabeleceu a data de 30/11/2022 como marco para a aplicação da nova interpretação do art. 23 da Lei no 13.431/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Terceira Seção do STJ, ao julgar o HC 728.173/SP, fixou entendimento de que os crimes de violência praticados contra crianças e adolescentes devem ser processados em varas especializadas, sempre que houver previsão legal e estrutura institucional, nos termos do art. 23 da Lei no 13.431/2017.

4.
Para evitar retroatividade prejudicial e assegurar segurança jurídica, a Corte modulou os efeitos da decisão, fixando que a nova regra de competência
aplica-se
apenas às ações penais distribuídas após a publicação do acórdão (30/11/2022).

5.
O termo “distribuição” foi compreendido como o momento em que a ação penal passa a tramitar formalmente no juízo competente, com autuação, numeração e vinculação processual a um magistrado, e não o mero oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

6.
No caso concreto, embora a denúncia tenha sido protocolada em 22/11/2022, a autuação e distribuição formal da ação penal somente ocorreram em 01/12/2022, momento posterior à publicação do acórdão do HC 728.173/STJ.

7.
Inexistindo óbice à aplicação da nova interpretação firmada pelo STJ, a competência deve ser atribuída à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nos moldes do art. 23 da Lei no 13.431/2017, por se tratar de crime com violência contra criança em contexto doméstico-familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos do HC 728.173/STJ aplica-se apenas às ações penais formalmente distribuídas até 30/11/2022.

A distribuição, para fins de definição da competência com base na Lei no 13.431/2017, corresponde ao momento em que a ação penal é autuada e vinculada ao juízo competente, não se confundindo com o simples oferecimento da denúncia.

A Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é competente para julgar crimes com violência contra criança praticados em contexto doméstico ou familiar, quando a ação penal for distribuída após 30/11/2022
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 113 e 114; Lei no 13.431/2017, art. 23; CP,
arts
. 217-A, 226, II, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 728.173/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
30.11.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1012242-20.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
em face do Juízo da
4
a Vara Criminal de
Várzea Grande
, nos autos
de ação penal no
1007886-78.2022.8.11.0002
, que
apura o suposto cometimento de estupro de vulnerável
majorado, em continuidade delitiva (CP,
art.
217-A,
caput
,
c/c
arts
. 226, II, e 71).

O
Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande
declinou da competência
ao
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
,
por entender que:

“(...)
A infração em tese, perpetrada pelo acusado está tipificada no art. 217-A, do Código Penal. Em que pese não conter relações de violência em razão do gênero, foi decorrente de relações domésticas e familiares, praticada contra menor. Ademais, há relação de violência contra criança/adolescente, razão pela qual com base no art. 23, da Lei n.o 13.431/2017, declino da competência à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Várzea Grande – MT
. (...).” –
Id.
281145381 – fls. 5/6
.

O Juízo da

1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
, ao considerar a manifestação ministerial,
suscitou o presente conflito de jurisdição
, nos seguintes termos:

“(...)
Cuida-se de Ação Penal manejada pelo Ministério Público Estadual em face de UDSON LUIS DA SILVA, como incurso no delito tipificado no artigo 217-A do c/c art. 71 (diversas vezes) e art. 226, II, todos do Código Penal, em detrimento do menor Henrique Rafael da Silva, com 07 (sete) anos de idade à época dos fatos.

A Terceira Seção do STJ, em julgamento publicado em 30/11/2022, modulou os efeitos da decisão para dispor que; "4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas
comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns".

(...)

Ao fixar a tese o STJ estabeleceu que as ações que já estavam em trâmite antes da publicação do acórdão, que ocorreu em 30/11/2022, deveriam continuar tramitando nas Varas onde foram distribuídos originalmente.

(...)

Em relação ao referido acórdão, o voto da Ministra Laurita Vaz destacou o impacto das disposições da Lei no. 13.431/17 na jurisprudência da Corte, considerando as ações penais que tenham tramitado ou estejam tramitando em Varas Criminais comuns, propondo, assim, a modulação de efeitos da tese firmada visando à aplicação do entendimento de modo proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízos aos interesses gerais.

(...)

Com efeito, verifica-se que os autos foram distribuídos na 4a Vara Criminal em 22/11/2022, ou seja, em data anterior à publicação do acórdão proferido no HC n. 728.173/RJ, que ocorreu em 30/11/2022, impondo-se, portanto, a aplicação da tese modulada para que os autos sejam declinados para a Vara onde originalmente foi distribuído. Diante do exposto, e em consonância a manifestação do Ministério Público, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do artigo 114, do Código de Processo
Penal, determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação. (...).”
– Id.
281145382
– fls. 1
7
/
2
5.

Em decisão interlocutória, foi designado
o Juízo da 1a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande [suscitante] para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas à ação penal no 1007886-78.2022.8.11.0002
(Id. 281455845)
.

A d. Procuradoria Especializada Criminal exarou parecer pela improcedência do conflito (João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – Id. 282245363).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

O conflito de jurisdição, seja positivo seja negativo, é disciplinado pelos
arts
. 113 e seguintes do CPP, bem como pelos
arts
. 202 e seguintes
,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RITJMT).

Em que pese o juízo suscitante, tenha consignado que
“
os autos foram distribuídos na 4a Vara Criminal em 22/11/2022, ou seja, em data anterior à publicação do acórdão proferido no HC n. 728.173/RJ, que ocorreu em 30/11/2022
”
(sic),
constato

que, na hipótese
vertente, os autos
foram
efetivamente distribuídos

apenas
em 01.
12.2022.

Explico:
há uma distinção relevante entre os institutos processuais de

propositura

da ação penal e
distribuição
da
referida Pretensão Punitiva Estatal
, cujas implicações são determinantes para a fixação da competência jurisdicional no caso concreto, sobretudo à luz da modulação de efeitos firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
no 728.173/SP, com
A
córdão publicado em 30/11/2022.

O ajuizamento da ação penal, compreendido como o ato de oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
,
perante o Poder Judiciário, representa o exercício da
P
retensão
P
unitiva
E
statal, marcando o encerramento da fase investigatória e a transição para a fase processual.

Entretanto, até que haja a autuação da denúncia e sua consequente distribuição a um juízo natural, a demanda ainda não ingressou formalmente na esfera de atuação jurisdicional propriamente dita.

Nesse sentido, é possível afirmar que
a
oferta de denúncia
representa o momento em que a causa é submetida à apreciação do Poder Judiciário, rompendo com a esfera de disponibilidade exclusiva do Ministério Público

P
or outro lado, a
distribuição
configura o instante em que a ação penal passa a integrar formalmente a estrutura do juízo criminal, com a formação regular do processo, autuação, numeração e vinculação a um magistrado competente.

Ou seja, enquanto
a

propositura

simboliza a iniciativa processual do órgão acusador
,
a
distribuição
,
representa a consolidação dessa iniciativa na órbita do Poder Judiciário, viabilizando o início da fase processual propriamente dita, com a possibilidade de prática de atos jurisdicionais, inclusive decisões liminares, recebimento da denúncia e medidas cautelares.

Essa distinção, embora por vezes ignorada na prática forense, assume especial relevância em hipóteses como a presente, em que a modulação de efeitos de decisão paradigmática – no caso, o HC 728.173/SP – depende de critério objetivo e formal para aferição da sua aplicabilidade, sendo esse marco, de forma inequívoca, o momento da distribuição da ação penal, e não o mero oferecimento da denúncia.

Conforme se extrai da ementa e dos votos condutores do
A
córdão do HC 728.173/SP, ao estabelecer a regra de transição quanto à nova interpretação sobre a competência para julgamento de crimes cometidos com violência contra crianças e adolescentes (notadamente com fulcro no art. 23 da Lei no 13.431/2017), a Terceira Seção determinou que a modulação se aplicaria apenas às ações penais que tivessem sido efetivamente
“distribuídas”
até a data de publicação do
v.

A
córdão (30/11/2022).

Trata-se, portanto, de um critério objetivo e formal, cujo marco é o momento em que a ação passa a tramitar sob a égide do Judiciário, não bastando o simples oferecimento da denúncia ou sua juntada aos autos.

No caso em apreço, embora a denúncia tenha sido protocolada pelo Ministério Público em 22/11/2022, fato é que a distribuição da
ação penal somente ocorreu em 01/12/2022, ou seja, após a data de publicação do acórdão paradigma da Terceira Seção do STJ.

Isso porque, conforme se extrai dos próprios autos da
ação penal no 1007886-78.2022.8.11.0002
, somente em
01/12/2022
foi certificada a conclusão da autuação, com o registro do traslado das peças e documentos oriundos do
inquérito policial no 1031679-17.2020.8.11.0002,
momento em que o feito passou a tramitar formalmente como ação penal.

Na mesma data, foi remetido ao juízo competente e encaminhado “concluso para decisão”, conforme se verifica das movimentações processuais.

Tal circunstância confirma que a distribuição da ação penal
–
entendida como o efetivo ingresso da causa no juízo criminal, com autuação regular e formação do processo
–
somente se deu após a publicação do acórdão proferido no HC n. 728.173/SP, em 30/11/2022, sendo esse o marco processual relevante para aferição da incidência da modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em razão disso,

a ação penal
de origem
não se enquadra na exceção da modulação de efeitos
.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial
,

CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE
,
reconhecendo
a competência do
Juízo
da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande [suscitante] para
processar e julgar a
ação penal no
1007886-78.2022.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025